Tribunal: TJMT
Processo: 1019840-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019840-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JONES DE AZEVEDO FRANCA - CPF: 053.395.131-30 (PACIENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
- SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, reincidente na prática de delito, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019840-93.2023.8.11.0000

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marciano Xavier Das Neves e outros em benefício de
JONES DE AZEVEDO FRANCA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Neste contexto, sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude dos fundamentos utilizados pelo Juízo singular ser inidôneos, pois não obstante o paciente registrar antecedentes, tais processos em grande parte trata-se de medidas protetivas e processos já arquivados pela extinção da punibilidade.

Aduzem, ainda, que o executivo de pena citado pelo Juízo
a quo
, que teria descumprido as condições fixadas para cumprimento de pena, trata-se de condenação por crime de tráfico de drogas privilegiado, que sequer o paciente havia sido intimado para iniciar o cumprimento de pena, de forma que no seu entender não se encontram presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da Prisão Preventiva.

Requereu, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 180839663.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 181832656, esclarecendo que o paciente
“ (...) possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (autos n° 0007826- 23.2016.8.11.0006) e é indiciado pelo crime de homicídio (autos n° 0006927- 59.2015.8.11.0006), bem como em razão do fato do custodiado descumprir as condições fixadas para cumprimento de pena pelo juízo da execução penal da Comarca de Cáceres – MT (autos n. 2000067-61.2022.811.0006), deixando inclusive de atualizar seu endereço para receber as intimações necessárias.”

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 184543180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Jones De Azevedo Franca
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, todos Código Penal, por supostamente ter adquirido um veículo Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2020, que sabia ser produto de crime e, conduzi-lo em via pública, com a placa substituída em adulteração dos sinais identificadores para utilização em proveito próprio, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) Consta que entre os dias 12/08/2023 e 15/08/2023, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca, JONES DE AZEVEDO FRANÇA, qualificado no ID. 126863728, concorreu de qualquer forma para a adulteração do sinal identificador do veículo automotor Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2020, Placa RAT5E49/MT, pertencente a JOSE ROBERTO FLORES, mediante a colocação nele, em substituição aos emplacamentos originais, de placas RAO-5G07.

Segundo se apurou, na ocasião apontada o denunciado adquiriu e recebeu o automóvel da vítima, que sabia ser produto de crime (furto registrado conforme Boletim de Ocorrência ID. 126863710), e concorreu de qualquer forma para a adulteração do sinal identificador dele, mediante a colocação no automóvel, em substituição aos emplacamentos originais, de placas RAO-5G07, de outro veículo com as mesmas características.

No dia 15/08/2023, por volta de por volta de 21h40min, na Rod. Br 364, Km 495,0, na cidade de Jangada, o denunciado conduziu em via pública, em proveito próprio, o automóvel em análise, com a placa substituída em adulteração dos sinais identificadores, momento em que os policiais rodoviários federais em patrulhamento pelo local resolveram abordá-lo, constatando, em pesquisa, que o emplacamento não correspondia à numeração de Chassis e que o automóvel era produto de crime anterior.

Ainda, localizou-se no interior de veículo duas placas RAT5E49 (as originais do veículo que foram substituídas), bem como pequeno dispositivo eletrônico utilizado para simular a chave de ignição por aproximação. (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui outros registros criminais, além de executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A decretação da prisão preventiva poderá ocorrer sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal,
a)
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti),
b)
garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e
c)
ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse esteio, a prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual (Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Preliminar, Termos de Depoimentos).

Outrossim, analisando os documentos até então carreados, verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes pelos boletins de ocorrência juntados aos autos, relatório de investigação e depoimentos das testemunhas.

In casu
, restam demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a reiteração delitiva do autuado, a extensa ficha criminal, o fato de o custodiado não estar cumprindo a pena conforme determinado pelo juízo da execução penal da cidade de Cáceres – MT, estando em mora em seu executivo de pena desde agosto de 2022 (autos n. 2000067-61.2022.811.0006), justificando-se, assim, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, com a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, são inaplicáveis “
as medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO).

Ante ao exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ACOLHENDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRESO JONES DE AZEVEDO FRANÇA EM PREVENTIVA
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal. (...)”.

Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
reiteração criminosa
, conforme destacado pelo magistrado, contra
o paciente há outras ações penais, inclusive com executivo de pena ativo,
além de que, no processo de execução na origem, o Ministério Público, requereu a regressão cautelar para o regime fechado, pelo cometimento de novo delito no cumprimento de pena.

Portanto, a decisão está fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso.

Assim, tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública. A propósito,
“ A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte,
estando o decisum proferido na origem fundamentado na renitência criminosa,
visto que o réu responde a cinco ações penais por delitos de furto qualificado e associação criminosa e ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação, associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.”
(HC n. 443.783/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 27/8/2018.).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023